Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO POR TARIFA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS AO NEGÓCIO. IMPUTAÇÃO AO NOVO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO DIREITO REAL QUE PASSARA A DETER. INVIABILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR SERVIÇOS FOMENTADOS AO OCUPANTE OU ANTIGO DETENTOR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NO QUAL FORAM FORNECIDOS. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. NOVO PROPRIETÁRIO. PEDIDO DE FOMENTO/RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INÉRCIA E/OU RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. RECUSA MOTIVADA POR DÉBITO NÃO IMPUTÁVEL AO ATUAL TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 196, 188, I, e 927). DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE INSUMO ESSENCIAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRIVAÇÃO POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. CONSIDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSÃO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULADOS. CONSIDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.,

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.